Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715993-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO SANTOS COSTA QUINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719579-95.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da parte autora; e aplicando apenas correção monetária conforme SELIC após a vigência da EC n. 113/2021 (ID 154036771 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 46171862), a parte agravante, em síntese, alega a ilegitimidade ativa da parte autora; e que a SELIC abrange juros e correção monetária, sendo índice único a ser aplicado após vigência da EC n. 113/2021. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, não há probabilidade do direito, pois a princípio o indivíduo teve o auxílio alimentação suspenso após Decreto Distrital n. 16.990/95, que atingiu servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Além disso, a parte exequente era servidora da Administração Direta, já que a Polícia Civil do Distrito Federal é órgão especializado da administração direta conforme art. 8o, §1o, IV do Decreto Distrital n. 39.610/19, que organiza a estrutura do Distrito Federal. Além disso, admitir que apenas parte dos servidores da administração direta tenham acesso ao recebimento dos valores é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Afinal, o sindicato atuou no processo coletivo como substituto processual, fazendo com que a sentença coletiva abrangesse toda a categoria, sem necessidade de demonstração de filiação, ou listagem de filiados. Quanto à aplicação da SELIC após vigência da EC n. 113/2021, há probabilidade do direito, pois o art. 3o da norma é claro ao dispor que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Além disso, a metodologia de cálculo da taxa Selic já abrange juros e correção monetária, devendo ser índice único a ser aplicado após vigência da EC n. 113/2021. Sobre o risco de dano grave e de difícil reparação, ressalta-se que a liberação de valores ainda controvertidos pode trazer dificuldades no ressarcimento da quantia por parte da Fazenda Pública. De toda forma, em consulta aos autos, a parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 146122976 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 150952250 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, conferindo efeito suspensivo recursal em parte, para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, suspendendo o cumprimento de sentença quanto aos valores referentes à aplicação da SELIC de maneira diversa do pleiteado pelo Distrito Federal. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2023